Tribunal: TJES
Processo: 0000640-65.2018.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Posse
Data de julgamento: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000640-65.2018.8.08.0004
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ANTONIO JOSE IGREJA e outros
APELADO: ANTONIO OLIMPIO MAGALHAES e outros
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. INDICAÇÃO DE ROL DE TESTEMUNHAS. SOBRESTAMENTO DO FEITO EM AUDIÊNCIA PARA TENTATIVA DE ACORDO. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. PRONUNCIAMENTO SURPRESA. NECESSÁRIA OITIVA DAS TESTEMUNHAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA.

1. Decorrido o prazo de suspensão do feito postulado pelas partes para tentativa de autocomposição, o juízo de origem proferiu sentença julgando antecipadamente o mérito. Com a devida vênia, deveria o julgador primevo ter retomado a instrução processual, com a designação de nova audiência para a oitiva das testemunhas indicadas pelas partes, notadamente porque reside um imbróglio sobre o exercício da posse pelas partes e a alegada ocorrência de esbulho, que não está suficientemente esclarecida.

2. Entre o sobrestamento do feito e a prolação da sentença não foram produzidos novos elementos no processo que pudessem modificar a convicção do julgador de modo a viabilizar o julgamento antecipado do mérito.

3. Não se desconhece que o julgador é o destinatário das provas e pode, a teor da previsão do artigo 370 do Código de Processo Civil, afastar as diligências que entender inúteis e/ou protelatórias. Entretanto, no caso em exame, verifica-se que as partes se manifestaram expressamente sobre as provas que pretendiam produzir, indicaram o seu rol de testemunhas e, após o sobrestamento do feito para tentativa de autocomposição, a prolação da sentença revela verdadeiro pronunciamento que surpresa as partes, o que vai de encontro à atual sistemática atual, calcada na boa-fé, na cooperação e na vedação às decisões surpresa.

4. Cerceamento de defesa reconhecido. Sentença anulada.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
por unanimidade, conhecer o recurso e
a
ele dar provimento, a fim de anular a sentença, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória/ES, 22 de agosto de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000640-65.2018.8.08.0004

APELANTES:
ANTÔNIO JOSÉ IGREJA e DALVA DA MATTA IGREJA

APELADOS:
ANTÔNIO OLIMPIO MAGALHÃES e ROSEMARY MARTINS MAGALHÃES

RELATORA:
DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

(PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA)

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ANTÔNIO JOSÉ IGREJA
e
DALVA DA MATTA IGREJA
contra sentença de fls. 207/208, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara de Anchieta, nos autos da "Ação de Reintegração de Posse" ajuizada por
ANTÔNIO OLIMPIO MAGALHÃES
e
ROSEMARY MARTINS MAGALHÃES
em desfavor dos Apelantes.

Em suas razões recursais (fls. 233/241), o Apelante alega, em síntese, que há cerceamento de defesa, pois o feito foi sobrestado para celebração de acordo e, inexistindo autocomposição, o juízo de origem deveria ter prosseguido com a designação de nova audiência.

Contrarrazões recursais acostadas às fls. 243/245, em que os Apelados defendem a manutenção da sentença objurgada.

Pois bem. Do compulsar dos autos, entendo que a preliminar em questão merece acolhida, tendo ocorrido
error in procedendo
. Explica-se.

Do compulsar dos autos, verifica-se que, à fl. 136, o juízo
a quo
proferiu decisão de saneamento e organização do processo, com designação de audiência de instrução e julgamento, oportunidade em que determinou a intimação do requerido para apresentar rol de testemunhas, eis que a parte autora já havia indicado as suas testemunhas à fl. 135.

Em sequência, consoante se extrai da ata de audiência de instrução e julgamento de fl. 187, as partes pleitearam a suspensão do processo para tentativa de autocomposição, o que foi deferido.

Decorrido o prazo de suspensão, o Autor informou que não foi possível chegar a um acordo e pugnou pelo prosseguimento do feito (fl. 190), no entanto, em decorrência da pandemia da COVID-19 que assolou o país, o magistrado singular proferiu o seguinte despacho (fl. 191):

O feito aguarda devolução de uma Carta Precatória da Comarca de Divinópolis-MG, bem como audiência para oitiva de duas testemunhas da parte autora (que comparecerão independente de intimação) e uma testemunha da parte requerida, cuja intimação compete à parte requerida.

Diante da suspensão do expediente e audiências, em decorrência da PANDEMIA COVID-19, não há previsão de designação de audiência.

Enquanto isso, entretanto, determino a intimação da parte autora para se manifestar sobre novos documentos juntados aos autos pela parte requerida (fls. 172/186), em homenagem ao contraditório e ampla defesa.

Posteriormente, no momento em que as unidades judiciárias já haviam retomado as audiências, após intimação para regularização processual do espólio autor, o juízo de origem proferiu sentença, sem reabrir a instrução processual.

Com a devida vênia, deveria o juízo de origem ter retomado a instrução processual, com a designação de nova audiência para a oitiva das testemunhas indicadas pelas partes, notadamente porque reside um imbróglio sobre o exercício da posse pelas partes e a alegada ocorrência de esbulho, que não está suficientemente esclarecida.

Destaca-se, ainda, que entre o sobrestamento do feito e a prolação da sentença não foram produzidos novos elementos no processo que pudessem modificar a convicção do julgador de modo a viabilizar o julgamento antecipado do mérito.

Não se desconhece que o julgador é o destinatário das provas e pode, a teor da previsão do artigo 370 do Código de Processo Civil, afastar as diligências que entender inúteis e/ou protelatórias.

Entretanto, no caso em exame, verifica-se que as partes se manifestaram expressamente sobre as provas que pretendiam produzir, indicaram o seu rol de testemunhas e, após o sobrestamento do feito para tentativa de autocomposição, a prolação da sentença revela verdadeiro pronunciamento que surpresa as partes, o que vai de encontro à atual sistemática atual, calcada na boa-fé, na cooperação e na vedação às decisões surpresa.

Um dos reflexos da previsão do artigo 5º do Código de Processo Civil reside na vedação a comportamentos contraditórios, de modo que a determinação na produção de provas é incompatível com o posterior julgamento antecipado do mérito.

Sobre a hipótese, eis o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

[...] 3. O comportamento contraditório do Juízo primevo, ao estabelecer que as partes poderiam indicar as provas a serem produzidas em audiência e, em seguida, compreender que o feito estaria pronto para julgamento antecipado cerceou o direito de defesa da apelante, a qual, como exposto, possuía interesse na produção de provas. 4. Ainda que se considere que a demanda já se encontrava satisfatoriamente instruída para julgamento e que, por tal motivo, não haveria que se falar provimento do recurso de BHP BILLITON BRASIL LTDA em razão, apenas, do fato de que a apelante não pode produzir as provas que pretendia, também é possível anular a sentença objurgada de ofício, em razão do comportamento contraditório do Juízo de Primeira Instância, que fere os Princípios da Não Surpresa, da Cooperação e da Boa-fé processual. [...] (TJES; AC 0004872-42.2018.8.08.0030; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; DJES 02/09/2022)

[...] 5. Destarte, resta evidenciado o cerceamento de defesa da autora que não teve oportunizada a produção de provas e, por fim, teve parte de seu pleito negado justamente por não ter produzido prova de suas alegações. 6. Constatado, pois, o cerceamento de defesa, impõe-se a anulação da sentença, com o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja o feito saneado e oportunizado às partes o requerimento de produção de provas. 7. Preliminar acolhida. Sentença anulada. Recurso de Associação de Moradores Boulevard Lagoa julgado prejudicado. (TJES; AC 0001416-69.2014.8.08.0048; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 28/06/2022; DJES 07/07/2022)

[...] 2. O julgamento antecipado do processo sem que se permita à parte a produção probatória requerida, bem como a inversão do ônus probatório apenas na sentença, caracteriza cerceamento de defesa, quando a motivação da decisão se ampara na insuficiência de provas produzidas pela parte vencida. VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de remessa necessária e recurso de apelação cível em que é Apelante CLARO S/A e Apelada RESTAURANTE KI DELÍCIA LTDA. ME; ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, dar provimento ao recurso de apelação interposto, nos termos do voto do Relator. Vitória, 05 de outubro de 2021. PRESIDENTE RELATOR (TJES, Classe: Apelação Cível, 024160024022, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/10/2021, Data da Publicação no Diário: 29/10/2021)

Para além desse ponto, vê-se que, após a informação de falecimento do primeiro Apelado, o juízo proferiu sentença sem regularizar a representação processual do espólio, tendo a patrona continuado a peticionar em seu nome sem apresentar a devida procuração, o que também deve ser sanado perante o juízo de primeiro grau.

Necessário, pois, que a sentença seja anulada, a fim de reabrir a instrução e sanar as questões pendentes.

Isso posto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de
anular
a sentença proferida pelo juízo
a quo
, nos termos da fundamentação supra.

Por fim, ante a anulação da sentença, nos termos da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, não são cabíveis honorários recursais

(STJ. 2ª Turma. AgInt nos EDcl no REsp 2004107-PB, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 15/12/2022 -
Info 764
).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR A RELATORA - SESSÃO DE 22/8/2023.